Tribunal: TJES
Processo: 5003353-95.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003353-95.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILMAR DIAS GUEDES JUNIOR e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa dos pacientes, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
GILMAR DIAS GUEDES JUNIOR, GECIELE PEREIRA GUEDES E JEAN PEREIRA GUEDES
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Inicialmente cumpre esclarecer que ao prestar informações, a autoridade coatora colacionou decisão revogando a prisão preventiva do paciente JEAN PEREIRA GUEDES.

Nessa toada, verifico que a presente via constitucional perdeu seu objeto no que tange ao paciente JEAN PEREIRA GUEDES, razão pela qual incide o art. 74, XI do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal. Vejamos:

Art. 74 - Compete ao Relator:

XI -processar e julgar as desistências, habilitações, restaurações de autos, transações e renúncias sobre que se funda a ação, bem
como julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto;

Assim, diante da perda do objeto deste Habeas Corpus, e não havendo matéria de ordem pública a ser apreciada,
julgo prejudicado o pedido apenas quanto ao paciente JEAN PEREIRA GUEDES.

Dando continuidade, passo ao mérito do presente Habeas Corpus, no que tange aos pacientes Gilmar e Geciele.

Conforme consta dos autos,
os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime de homicídio qualificado perpetrado em face da vítima Renato Hubner da Silva.

Ainda, verifica-se dos presentes autos que os pacientes supostamente contrataram a pessoa de ELLY-HANDER para matar a vítima Renato, sendo que o paciente Jean teria, em tese, sido o responsável por fornecer a arma utilizada no crime.

Salienta-se ainda que o crime teria sido supostamente praticado, em razão da concorrência na venda de café.

Assim, entendo que estão presentes a materialidade e os indícios de autoria.

Após profunda análise dos autos, constato que a prisão preventiva dos pacientes GILMAR e GECIELE se faz necessária diante da gravidade concreta dos fatos.

É indispensável pontuar aqui
que o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que a gravidade concreta dos fatos, constitui fundamento hábil para justificar a decretação da prisão preventiva (STF - RHC: 120051 SP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-115 DIVULG 13-06-2014 PUBLIC 16-06-2014).

No caso dos autos, como já explicitado, o crime foi supostamente cometido em decorrência de concorrência na venda de café entre os pacientes e a vítima.

Ainda que a paciente seja primária, entendo que a prisão preventiva da mesma se faz necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos em análise.

Explicito também que
a paciente Geciele Pereira Guedes também responde a outra ação penal (Processo nº 0000404-48.2022.8.08.0045).

Diante de tais elementos, entendo que a prisão preventiva dos pacientes GILMAR e GECIELE se faz indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA
. 1. Os autos informam que os pacientes foram presos pela suposta prática do crime homicídio qualificado. 2. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos em apuração. 3.Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.